Tribunal: TJSP
Processo: 1006497-06.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores (ombros) – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido.

Dou provimento ao apelo do autor, parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.